Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-79.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 147 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 mês e 5 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo, ao final, concedida ao réu a suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos. Em suas razões, requer a absolvição por entender que não há provas da prática do crime. Requer a reforma da sentença, para que o apelante seja absolvido, na forma do art. 386, inciso VII, do CPP.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 47295926). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 47941660).
III. As provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, eis que baseadas em Registro de Atividade Policial no 142084/2021 (ID 47295812), fotografias (ID 47295812) e depoimento colhido em juízo. Nesse aspecto, ressalta-se que a vítima foi ouvida em Juízo, ocasião em que descreveu de forma coerente e coesa a dinâmica dos fatos e o estado anímico do acusado naquela data. Com efeito, a vítima declarou que foi o réu foi até sua residência e o ameaçou, empunhando um pedaço de madeira. Apesar de não ser recordar exatamente das palavras proferidas, assegurou que o réu o intimidou, batendo em seu portão com o pedaço de madeira, bem como quebrou a lixeira da residência do declarante, ameaçando agredi-lo. O policial militar ouvido em juízo relatou que a vítima lhe disse que o apelante a havia ameaçado de morte, confirmando a dinâmica descrita pelo ofendido.
IV. O crime de ameaça tem natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe impõe fundado temor, dispensando-se a comprovação de ânimo calmo e refletido. Portanto, o agente ao anunciar mal injusto e grave, com a intenção de provocar medo, comete o delito de ameaça, estando caracterizado os elementos objetivo e subjetivo do tipo. Conforme entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima, desde que confirmada por outros elementos de prova, hipótese dos autos.
V. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.